Tribunal: TJMT
Processo: 1001204-34.2022.8.11.0091
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001204-34.2022.8.11.0091
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NILSON JUNIOR BISPO DOS SANTOS - CPF: 055.464.121-60 (APELANTE), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO DO TEMA 958/STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, em razão da aplicação do Tema 958/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve ofensa ao princípio da dialeticidade no agravo em recurso especial; (ii) a decisão recorrida está em desconformidade com o Tema 958/STJ; e (iii) a aplicação da Súmula 284/STF é cabível diante da ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade foi rejeitada, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da decisão agravada.

4. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 958/STJ, que reconhece a validade da tarifa de registro do contrato e da tarifa de avaliação do bem, ressalvadas abusividades específicas.

5. A ausência de indicação clara e individualizada dos dispositivos legais supostamente violados impede a admissibilidade do recurso especial, conforme a Súmula 284/STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais atacam os fundamentos da decisão agravada. 2. O acórdão recorrido, ao aplicar o Tema 958/STJ, encontra-se em conformidade com o entendimento do STJ. 3. A falta de indicação precisa do dispositivo legal violado atrai a aplicação da Súmula 284/STF, impedindo a admissibilidade do recurso especial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I, “b”; Decreto-Lei 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28.11.2018 (Tema 958/STJ); STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22.10.2008 (Tema 28/STJ); STF, AgInt no AREsp 2.203.568/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05.12.2022, DJe 07.12.2022; STF, Súmula 284.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL N. 1001204-34.2022.8.11.0091

AGRAVANTE: NILSON JUNIOR BISPO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
NILSON JUNIOR BISPO DOS SANTOS
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 958/STJ), e o inadmitiu com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo.

O agravante comenta que da análise das razões recursais do recurso especial, constata-se que foi devidamente apontada ofensa à legislação federal no acórdão recorrido, de modo que não há falar em negativa de conhecimento do recurso especial por óbice da Súmula 284 do STF.

Aduz que a decisão agravada não observou as razões do recurso especial que demonstram a aplicação da ressalva contida no Tema 958/STJ ao presente caso; assevera que a porcentagem da taxa de juros aplicada à época no contrato foi demasiadamente onerosa, com arrimo nos arts. 6º, V e 51, I e IV, do mesmo diploma consumerista.

Almeja o reconhecimento da onerosidade excessiva da Taxa de Juros Remuneratórios aplicada no período de adimplemento/normalidade contratual (2.38% a.m. e 32,67% a.a.) e a descaracterização da mora.

Alega que não foi apreciado no acórdão recorrido o pedido de decretação de nulidade das cláusulas que estipulavam comissão de permanência velada de juros remuneratórios e indevidamente cumulada com encargos moratórios, multa e demais despesas; assevera que o agravado aplicou vários encargos abusivos no contrato e pretende o afastamento da Tarifa de Registro (R$ 316,00); alternativamente, que haja o reajuste do encargo para o valor de R$ 63,17 (sessenta e três reais e dezessete centavos), ao passo que se proceda com a restituição em dobro da diferença cobrada a maior (R$ 252,83), no montante de R$ 505,66 (quinhentos e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Pretende seja afastada a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 408,00) e a restituição em dobro (R$ 816,00) (art. 42, parágrafo único, CDC); subsidiariamente, haja o reajuste do encargo para o valor de R$ 108,00 (cento e oito reais), em consonância à média cobrada pelo DETRAN, sob pena de gerar enriquecimento ilícito ao Banco (art. 884, CC), ao passo que se proceda com a restituição em dobro do valor cobrado em excesso (R$ 300,00), qual seja, de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pugna pelo afastamento da cobrança de Acessórios (R$ 1.200,00), sob a alegação de abusividade no encargo (Tema 958, STJ), bem como a restituição em dobro, na quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) (art. 42, parágrafo único, CDC).

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastada a incidência da Súmula 284 do STF, bem como reconhecido que Tema 958/STJ está em desconformidade com o acórdão recorrido e reformado o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso com reconhecimento das abusividades existentes no contrato de adesão realizado entre as partes (id 265681765).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 265892284.

Em contrarrazões o agravado argui a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. Ao final, requer o desprovimento do recurso de agravo interno (id. 268697291).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

O agravado alega que “
A razão recursal do apelante encontra-se ausente de fundamentação jurídica, a demonstrar por sua irresignação em relação à negativa de seguimento do recurso especial, visto que o agravo em recurso especial interposto possui os mesmos argumentos do agravo interno conhecido em parte, isto mesmo após a própria decisão do Tribunal ter afastado a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
.”

Todavia, o agravante sustenta em suas razões recursais a necessidade de afastamento da incidência da Súmula 284 do STF, bem como reconhecido que Tema 958/STJ está em desconformidade com o acórdão recorrido e reformado o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso com reconhecimento das abusividades existentes no contrato de adesão realizado entre as partes.

As recursais atacam os fundamentos da decisão agravada. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
NILSON JUNIOR BISPO DOS SANTOS
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 958/STJ), e o inadmitiu com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo.

De início, pertinente o registro que o agravante apenas se insurge contra o ponto da decisão agravada que
negou seguimento ao
Recurso Especial
, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 958
)
.

Pois bem.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão de id 227812172.

Amparou sua pretensão na suposta
afronta aos artigos 2º, § 2º, e 3º do Decreto-Lei 911/69, cuja controvérsia se refere à legalidade da tarifa de contrato. A
questão foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos – Tema 28/STJ - Distinção

Foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que versa sobre aos encargos abusivos no período de normalidade do contrato, os quais descaracterizam a mora, conforme discutido no paradigma REsp 1.061.530/RS (Tema 28/STJ).

No julgamento do paradigma REsp 1.061.530/RS (Tema 28/STJ), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido,
in verbis:

“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

Em relação ao alegado pelo Recorrente quanto à abusividade,
o Tribunal consignou da seguinte forma
:

[...]

No caso em apreço,
fica claro que as taxas de juros previstas no contrato

não estão muito acima da média de mercado, os quais, conforme indicados pela própria parte Apelante, eram de 2% ao mês à época da assinatura do contrato, de modo que não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto, não merecendo nenhum reparo a sentença
.

[...]

Observa-se que, na decisão prolatada, não foram reconhecidos os encargos abusivos, o que, por consequência, não descaracteriza a mora e afasta a aplicação do Tema 28/STJ, não incidindo,
in casu
, a previsão do artigo 1.030, incisos I, "b", II e III, do CPC.

Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.

Da sistemática de recursos repetitivos. Aplicação do Tema 958/STJ.

Conforme relatado, a parte Recorrente suscita afronta aos artigos 2º, § 2º, e 3º do Decreto-Lei 911/69, cuja controvérsia se refere à legalidade da tarifa de contrato.

A questão abordada foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Neste contexto, no julgamento do paradigma
REsp 1578553/SP
(
Tema 958
)
,
o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido,
verbis
:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
(g.n.)

Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu,
in verbis
:

[...]

Além da discussão acerca dos juros, a parte Apelante se insurge contra a validade da cobrança Registro de Contrato e Tarifa de Avaliação do Bem. Tal tema constituiu objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

[...]

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, sem razão a apelante, quando sustenta a ilegalidade da Tarifa de Registro de Contrato, no valor de R$ 316,00, porquanto inexistente qualquer onerosidade excessiva.

Do mesmo modo, a Tarifa de Avalição de Bem não é ilegal, pois, visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5º, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010.

[...]

Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, ambos os Tribunais entenderam validade da cobrança da tarifa, estando em conformidade com o Tema 958/STJ.

Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)

Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZE R C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. 3. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284/STF. 4. DANO MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 5. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia’
(AgInt no REsp n. 1.351.296/MG, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/9/2019, DJe 12/9/2019). (...) 6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 2.203.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). (g.n.)

In casu
, apesar das argumentações referentes às omissões, não se demonstrou de forma individualizada e específica, quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.

Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)

Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. OBRIGAÇÕES. AÇÃO OBJETIVANDO COBERTURA SECURITÁRIA DECORRENTE DE CONTRATO DE MÚTUO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. FCVS. CONTRATOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação objetivando cobertura securitária decorrente de contrato de mútuo firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. Na sentença, o processo foi julgado extinto, sem resolução do mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, para reconhecer a legitimidade passiva ad causam da seguradora. II - De início, deve-se ressaltar que o recurso especial interposto pela alínea c do permissivo constitucional, além da comprovação da divergência - por meio da juntada de certidões ou cópias autenticadas dos acórdãos apontados divergentes, permitida a declaração de autenticidade, pelo próprio advogado, ou a citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que os julgados se achem publicados -, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC e art. 255 do RISTJ, exige a demonstração do dissídio, com a realização do cotejo analítico entre os acórdãos, nos termos legais e regimentais, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.145.301/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 21/3/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.290.738/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/10/2019; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.447.962/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 7/10/2019. III - Na hipótese, em relação ao apontado dissídio, relacionado ao art. 119 do CPC vigente, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus, porquanto não realizou o cotejo analítico entre os julgados trazidos como paradigmas e o acórdão impugnado, mediante a indicação de circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. IV -
Lado outro, no tocante à quitação do contrato de financiamento, mormente quanto ao fato de que "a quitação do imóvel não obsta o direito do Recorrente pleitear a indenização securitária, uma vez que o fato objeto da cobertura (danos no imóvel) são decorrentes de vício de construção, o que nega a solidez garantida, a qual ocorreu durante a vigência do contrato. (...) Colaciona-se o entendimento desse Superior Tribunal de Justiça o qual, ao contrário do entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, reconhece a responsabilidade da seguradora pelo evento ocorrido na vigência do contrato, sendo irrelevante a rescisão ou o término do prazo contratual" (fl. 1.082), a questão também não há como ser apreciada. Isso porque o conhecimento do recurso especial, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88, exige a indicação, de forma clara e individualizada, de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, sob pena de incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17/3/2014. Com base em tais premissas, é possível constatar que o dissídio jurisprudencial não foi comprovado, no ponto. De qualquer modo, merece registro que a matéria deduzida no presente recurso, qual seja, a legitimidade da Caixa Econômica Federal e a competência da Justiça Federal no que concerne a contratos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH e eventual comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, no R.E. n. 827.996/PR, sob o regime de repercussão geral, Tema n. 1.011
. V - Por ocasião do julgamento do R.E. n. 827.996/DF, Tema n. 1.011, o STF firmou as seguintes teses: 1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei n. 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP n. 633/2013 e Lei n. 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei n. 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei n. 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei n. 12.409/2011. A propósito, confira-se a ementa do referido julgado: RE 827.996, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 29/6/2020, DJe-208, divulgado em 20/8/2020, publicado em 21/8/2020;

AgInt no AgInt no REsp n. 1.743.505/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 28/9/2020; REsp n. 1.558.679/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 2/8/2018. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.639.861/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 6º, V, 42, parágrafo único, 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a parte Recorrente não conseguiu expor de maneira clara e objetiva como o acórdão recorrido teria violado as normas indicadas.

Em vez de apresentar de forma estruturada os trechos do julgado que supostamente demonstram a interpretação divergente, limitou-se expor os argumentos sem estabelecer um nexo entre a decisão do Tribunal e a contrariedade aos dispositivos legais.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 958/STJ), e
inadmito-o
com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo.”

Igualmente não prospera a alegação de omissão do aresto recorrido em relação “
pedido de decretação de nulidade das cláusulas que estipulavam comissão de permanência velada de juros remuneratórios e indevidamente cumulada com encargos moratórios, multa e demais despesas.”
Constou no acórdão prolatado em sede de embargos de declaração:

“No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão a respeito de sua tese de suposta cobrança de comissão de permanência “camuflada” em outros encargos, como juros remuneratórios, juros moratórios, multa por atraso
etc
.

Contudo, inexiste a omissão alegada.

Conforme se vê do Acórdão, houve expressa decisão a respeito dos encargos contratuais, inclusive reconhecendo não existir qualquer ilegalidade na taxa de juros pactuada nem nos demais encargos.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 958/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025